Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-08.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício na prestação de serviços. Concessionária de veículos automotores. Vício de fabricação excluído. Vício na prestação do serviço não identificado. Defeito do veículo provocado por mistura de querosene ao óleo combustível. Causa diversa sequer anunciada pelo Autor. Autor que alienou o veículo inviabilizando, assim, a produção da prova

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício na prestação de serviços. Concessionária de veículos automotores. Vício de fabricação excluído. Vício na prestação do serviço não identificado. Defeito do veículo provocado por mistura de querosene ao óleo combustível. Causa diversa sequer anunciada pelo Autor. Autor que alienou o veículo inviabilizando, assim, a produção da prova pericial. Ação improcedente. Recurso provido.